Tribunal: TJSP
Processo: 1503055-91.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Apelação – Receptação qualificada dolosa - Recurso defensivo – Preliminar: nulidade de provas em decorrência de suposta violação de domicílio - Descabimento - Nada impede que policiais adentrem em residência alheia, seja durante o dia ou a noite, em situação flagrancial - Absolvição por insuficiência probatória, ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade - Prova segura

Ementa:
Apelação – Receptação qualificada dolosa - Recurso defensivo – Preliminar: nulidade de provas em decorrência de suposta violação de domicílio - Descabimento - Nada impede que policiais adentrem em residência alheia, seja durante o dia ou a noite, em situação flagrancial - Absolvição por insuficiência probatória, ou desclassificação para a modalidade culposa – Impossibilidade - Prova segura – Conjunto probatório e ausência de justificativa plausível quanto à posse dos bens produtos de ilícito demonstram a plena ciência sobre a origem espúria do bem – Condenação mantida – Dosimetria – Penas fixadas no mínimo legal – Regime aberto adequadamente fixado ante a primariedade do apelante e favorabilidade na primeira fase dosimétrica - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantida – Recurso improvido.